Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DE REGIME DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTE COM TEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de modificação do regime de convivência, indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecer alternância semanal de lares entre os genitores de adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como para regulamentar datas festivas e impor medidas coercitivas à genitora.
2. O agravante alegou prejuízos ao desenvolvimento emocional e terapêutico do filho após a interrupção da alternância semanal e sustentou descumprimento, pela genitora, de obrigações relativas à rotina do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para alteração provisória do regime de convivência; e (ii) saber se os fatos narrados autorizam afastar regime anteriormente mantido por acórdão desta Corte até decisão definitiva na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão anteriormente proferido nos autos principais determinou a manutenção do regime de guarda e convivência pactuado entre as partes até a solução definitiva da controvérsia, em observância à segurança jurídica e ao melhor interesse do adolescente.
5. A modificação liminar de regime de convivência exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano, sobretudo em matéria sensível envolvendo adolescente com TEA, em que estabilidade, previsibilidade e cautela são fatores relevantes.
6. As alegações de prejuízo emocional, impacto terapêutico e descumprimento de obrigações parentais dependem de dilação probatória, contraditório e eventual prova técnica, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
7. Não houve demonstração inequívoca de risco imediato ou situação excepcional apta a justificar intervenção judicial provisória para alteração da dinâmica familiar vigente.
8. O manejo do recurso não caracteriza litigância de má-fé, por constituir exercício regular do direito de ação e de recorrer, ausentes dolo processual e enquadramento nas hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração liminar do regime de convivência familiar demanda prova concreta dos requisitos do art. 300 do CPC e situação excepcional demonstrada nos autos. 2. Em casos envolvendo adolescente com TEA, a preservação da estabilidade da rotina e da convivência previamente fixada recomenda cautela até instrução probatória adequada. 3. A interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 80, 300 e 1.019, I; CC, art. 1.583; ECA, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037875, ED na Apelação Cível no 0729624-33.2023.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 1976536, AI no 0739056-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 28.03.2025.